Tribunal: TJDFT
Processo: 0745636-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0745636-05.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 253189981 dos autos originários n. 0713575-37.2025.8.07.0018), proferida em ação coletiva ajuizada com o objetivo de suspender e, posteriormente, declarar a ilegalidade e inexigibilidade da cobrança de valores a título de contribuição previdenciária referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, incidentes sobre aposentados e pensionistas médicos do Distrito Federal. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destacando que os valores tendem a não ser expressivos e que eventual procedência do pedido permitiria ao final o ressarcimento dos descontos. O agravante sustenta, inicialmente, que a decisão deve ser reformada por afrontar a máxima constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser excluída da apreciação judicial. Aduz que o juízo de origem incorreu em equívoco ao afirmar que os valores seriam inexpressivos, pois há substituídos que sofrerão descontos mensais superiores a R$ 3.600,00, totalizando, no conjunto, mais de R$ 4.600.000,00. Assevera que tais descontos comprometem diretamente a subsistência dos aposentados e pensionistas, que contam com seus proventos para atender despesas básicas mensais. Argumenta que a probabilidade do direito invocado resta demonstrada, considerando a distinção legislativa estabelecida pela Lei Complementar Distrital no 970/2020, que previu alíquotas diferenciadas e metodologias diversas para servidores ativos e inativos. Destaca que, enquanto os servidores ativos passaram a contribuir com alíquota linear de 14% a partir de novembro de 2020, os aposentados e pensionistas foram submetidos a um regime de alíquotas progressivas, com início da exigibilidade apenas em janeiro de 2021, nos termos do § 3o do art. 61 da LC no 769/2008, dispositivo inserido pela LC no 970/2020 após derrubada de veto legislativo. Ressalta que houve alteração não apenas nas alíquotas, mas na própria metodologia de cálculo das contribuições dos inativos, o que justificaria o tratamento jurídico diferenciado em relação aos ativos. Aponta que o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV chegou a aplicar os descontos em novembro de 2020, mas reconheceu o equívoco e restituiu os valores retidos, permanecendo inerte por quase cinco anos antes de retomar a cobrança, sem justificativa plausível. Invoca, nesse ponto, a boa-fé dos servidores inativos e pensionistas, que não deram causa à ausência de cobrança naquele período. Pontua que o perigo de dano, pois, se mantida a decisão agravada, os descontos indevidos comprometerão os proventos dos substituídos já na próxima folha de pagamento, com fechamento previsto para o dia 20/10/2025. Defende que o fator tempo é determinante para a urgência da medida, pois a dedução indevida acarretará prejuízos irreversíveis aos aposentados e pensionistas. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspensão imediata da cobrança das diferenças de alíquota relativas aos meses de novembro e dezembro de 2020 e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser admitido, por estar prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Com efeito, da consulta aos autos originários, verifico que o juízo a quo, analisando petição do agravante, reconsiderou a decisão e concedeu “a tutela de urgência reclamada pelo Autor para determinar ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF que se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos de aposentados e pensionistas substituídos pelo SINDICATO, referente às diferenças de contribuição previdenciária dos meses de novembro e dezembro de 2020, até ulterior deliberação deste juízo ou julgamento final da demanda” (id. 254218886 na origem), inclusive determinando comunicação do teor da decisão a esta relatoria para os devidos fins. Em decorrência do juízo de retratação, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator